Tribunal: TJMT
Processo: 1035799-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035799-54.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO SOUZA DUARTE - CPF: 029.591.451-35 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO– APELAÇÃO ADESIVA NÃO ANALISADA – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO - OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
REGISTRO -
(RESP N. 1.578.553/SP) - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958- ENCARGOS MORATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE – APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS – OMISSÃO SANADA

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada.

Não há como serem recebidos os Embargos de Declaração interpostos da sentença se interpostos fora do prazo legal.

Em relação à
taxa de registro de contrato e de avaliação de bem
, o STJ admitiu o REsp n.o 578.526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia, sendo valido a cobrança de ambas as taxa, salvo quando o serviço não for efetivamente prestado ou sua cobrança for excessivamente onerosa, o que não é o caso dos autos.

Falta interesse recursal ao recorrente, quando a matéria atinente aos encargos moratórios, questionada em grau recursal foi analisada na sentença de forma favorável

à parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021